Tribunal: TJSP
Processo: 1500165-85.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação – Furto – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações da vítima corroboradas pelas testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência compensada integralmente com a circunstância atenuante da menoridade relativa – Regime inicial semiaberto

Ementa:
Apelação – Furto – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações da vítima corroboradas pelas testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência compensada integralmente com a circunstância atenuante da menoridade relativa – Regime inicial semiaberto que se justifica em razão da reincidência – Inteligência da súmula no 269 do STJ – Descabimento de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos – Vedação legal – Inteligência do artigo 44, inciso II, do Código Penal – Recurso de apelação desprovido.